Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-81.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de que a ré é responsável pelo débito relativo a taxas de água e esgoto anteriores à data em que ele adquiriu o bem imóvel – Não acolhimento – Obrigação pessoal – Bem adquirido da COHAB – Demonstrado que o débito se refere a período em que os ex-promitentes compradores estavam

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de que a ré é responsável pelo débito relativo a taxas de água e esgoto anteriores à data em que ele adquiriu o bem imóvel – Não acolhimento – Obrigação pessoal – Bem adquirido da COHAB – Demonstrado que o débito se refere a período em que os ex-promitentes compradores estavam na posse do bem – Inexistência de obrigação da ré – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.